Tribunal: TJMT
Processo: 0006093-64.2017.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006093-64.2017.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS registrado(a) civilmente como SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AUTO ESCOLA RAPHAEL LTDA - EPP - CNPJ: 05.649.365/0001-65 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CORREA DE SOUZA - CPF: 930.947.011-91 (APELANTE), GILDA JOSE DE FREITAS SOUZA - CPF: 769.333.341-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ATOS OU DILIGÊNCIAS A SEREM PROMOVIDOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da parte embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
AUTO ESCOLA RAPHAEL LTDA.
,
MARCO ANTONIO CORREA DE SOUZA
e
GILDA JOSÉ DE FREITAS SOUZA
(id.

103726991)
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU
o Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A.
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, os embargantes alegam suposta omissão no Acórdão exarado alegando que “
em que pese os fundamentos do acórdão que proveu o recurso, [...] há motivos para que se mantenha a r. sentença de primeiro grau, pelo abandono da causa e por não praticar ato do qual foi intimado”
.

Aduzem que houve inércia da embargada que, ao ser intimada a se manifestar, permaneceu inerte por 90 (noventa) dias, o que configuraria abandono de causa nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, requerem “
seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração, aplicando-lhes efeitos infringentes, para que a r. sentença de extinção seja mantida
” bem como sejam liberadas as penhoras existentes.

A embargada, por sua vez, em suas contrarrazões recursais, menciona que “
o embargante não demonstra, em suas razões recursais, qualquer omissão, contradição ou obscuridade que teria incorrido a r. decisão embargada
”, sendo apenas uma tentativa de rediscutir a matéria já analisada e julgada, pugnando seja negado provimento ao Embargos oposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por Auto Escola Raphael LTDA, Marco Antônio Correa de Souza e Gilda José de Freitas Souza (id. 103726991), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto por Banco do Brasil S/A, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ATOS OU DILIGÊNCIAS A SEREM PROMOVIDOS - INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU ACERCA DA EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - SÚMULA N.º 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. 2. Se na decisão exarada pelo magistrado não há atos ou diligências a serem promovidos, inexiste motivo para manifestação obrigatória. 3. Se não há requerimento prévio do réu para que se reconheça o abandono de causa, tal como dispõe a Súmula n.º 240 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como inexistindo a intimação pessoal da parte na forma do § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pelas partes embargantes, tem-se que não lhes assistem razão.

Em verdade, a alegação da embargante de que há motivos para que a sentença de primeiro grau seja reformada haja vista o abandono de causa pela parte embargada por não praticar ato do qual foi intimada não merece prosperar.

É nítido que pretende as embargantes apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pelas embargantes, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

[...]

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Conforme a exegese do inciso III e § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil,
se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito
.

Compulsando os autos
,
verifica-se que o requisito constante no § 1.º do citado artigo, de intimar pessoalmente a parte para suprir eventual falta, não foi cumprido
.

[...]

Ademais,
observa-se que da decisão exarada pelo Magistrado
a quo
(id. 98332540 - Pág. 166),
da qual não foi intimada pessoalmente a parte exequente, não há atos ou diligências a serem promovidas
...

Assim, inexistindo na decisão exarada pelo Magistrado a quo atos ou diligências a serem promovidas pelas partes, não há motivos para manifestação obrigatória.

Assim, malgrado os argumentos das embargantes, o Acórdão recorrido manifestou acerca impossibilidade de extinção do processo por abandono de causa ante a ausência de intimação pessoal da parte autora bem como por não haver atos ou diligências a serem promovidas pela parte embargada naquele momento processual.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021